Tribunal: TJDFT
Processo: 0745526-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745526-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JARBA SEBASTIAO DE CARVALHO E SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Faculto ao reclamante justificar o cabimento do remédio processual, no prazo de cinco (5) dias, pois, ao que aparentam as alegações expendidas na petição inicial, a reclamação tem por objeto decisões que, em princípio, seriam impugnáveis por recurso próprio. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator